Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000900-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A.
AGRAVADOS: ADEMAR WURZIUS, CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e outros
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SISTEMA S/A, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dra. Milena Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação de Execução – Código 93052, ajuizada em desfavor de ADEMAR WURZIUS, CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e outros, que incluiu como litisconsorte passivo o devedor já excluído da demanda.
O agravante aponta afronta à coisa julgada, haja vista que, em 16/05/2015, requereu no juízo de origem a desistência da ação em relação ao executado Marcos Wurzius e o seu prosseguimento contra os demais, o que foi homologado em 26/11/2018.
No entanto, alega que, 08 meses depois do trânsito em julgado da decisão homologatória que ocorreu em 26/04/2019, “sem qualquer tipo de fundamentação, o Juízo a quo determinou, à fl. 3.343, que a sra Gestora promova as anotações e alterações necessárias para fazer constar no polo passivo as pessoas físicas de: ADEMAR WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS e MARCOS WURZIUS, bem como as pessoas jurídicas de: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e LARANJAL AGROPASTORIL LTDA.”
Nesse passo, defende que “não é permitido ao juiz emitir novo pronunciamento sobre a mesma, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão, justamente para conferir segurança jurídica às partes litigantes”, de modo que a manutenção da situação processual atual trará transtornos desnecessários, ante o nítido risco ao resultado útil do processo, razão pela qual pugna pela concessão doo efeito suspensivo e, no mérito a reforma da decisão mediante o provimento do recurso.
Preparo recolhido (Id. 31218465).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretendem a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a retificação do polo passivo para fazer constar como devedor o Sr. Marcos Wurzius, o qual já havia sido excluído da demanda, por meio da homologação do pedido de desistência lançada às fls. 2.802/2.805 dos autos que tramitam na origem, conforme se verifica do ID. 31218487.
Assim, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida almejada.
Isso porque, ao que tudo indica, a decisão recorrida extrapolou os limites da coisa julgada estabelecida pelos artigos 505 e seguintes do Código de Processo Civil, que vedam a reapreciação das questões já decididas.
Dessa maneira, nada obsta que diante de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, esta Câmara possa firmar convencimento diverso, haja vista a análise de outros elementos nos autos, inclusive o contraponto a ser apresentado em contrarrazões.
Assim, CONCEDO a tutela recursal vindicada para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intimem-se os agravados para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora